Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. A Administração reconheceu administrativamente em favor do servidor a existência de créditos relativos aos exercícios de 2014, 2018 e 2020 (ID 40276549). O pedido foi julgado procedente e o réu-recorrente apenas questiona o ponto relativo ao índice de correção monetária a ser aplicado para a atualização do débito anteriormente a 08/12/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pelaSELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso a que se dá provimento para fixar o IPCA-e como índice a ser aplicado para a atualização do débito até 08/12/2021, mantendo-se os demais provimentos. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
FM